Tribunal: STF
Processo: HC 229646
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 799.429/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia, 



    [...] no dia 23 de abril de 2019, por volta de 22:30h, na Estrada de Furnas, altura do n° 4232, no bairro do ltanhangá, nesta Comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si e com pelo menos mais seis indivíduos não identificados, após renderem a vítima MARCIO CARNEIRO DE AVELLAR PINTO mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si, com ânimo de apoderamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em: um veículo Hyundai HB20, placa LSP-4962/RJ, uma pistola da marca Taurus, número de série SDW49055, calibre .40, um carregador da marca Taurus, calibre .40, 22 (vinte e dois) cartuchos calibre .40, uma carteira funcional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma carteira funcional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma celular Samsung S8 plus, de propriedade da vítima. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos" (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).



    2. No caso em tela, não foi apenas o reconhecimento fotográfico que embasou a condenação do agravante. A condenação foi lastreada, também, nas provas coligidas em Juízo e em sede policial, em especial na posterior prisão em flagrante do acusado, na posse da arma de fogo objeto da ação penal originária, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência de suporte probatório seguro para justificar a condenação. Enfatiza que: (a) embora a vítima tenha sete meses depois dos fatos afirmado, de modo categórico, que o paciente seria um dos autores do crime de roubo, o ato de reconhecimento ficou longe de ser aproveitável; e (b) como o procedimento não foi respeitado, a prova de reconhecimento deve ser invalidada e considerada nula, não podendo servir para fundamentar a condenação, ainda que a vítima tenha reafirmado o reconhecimento em juízo posteriormente. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade e manteve a condenação do paciente, nos termos seguintes: 



    Na decisão recorrida destaquei que, no que se refere à aventada nulidade, consta do acórdão recorrido que (e-STJ fls. 110/112): 



    Cumpre rechaçar a alegação de que o reconhecimento dos réus se deu de forma induzida. Muito embora a vítima, em sede policial, inicialmente tenha dito que não poderia reconhecer os meliantes que roubaram seus pertences, posteriormente afirmou que o fez por estar extremamente nervoso e traumatizado, e que só pensava em ir para casa. Posteriormente, porém, olhando as fotos de suspeitos conseguiu identificar sem qualquer dúvida os três elementos acusados na presente ação penal, apesar de não reconhecer os demais integrantes do bando que o atacou. 



    É pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma do art. 226 do CPP traz recomendações e não regras estritas, capazes de dar azo ao vício pretendido pelos recorrentes. [...] 



    Nesse aspecto, vale transcrever aqui pequeno trecho da sentença, onde a vítima fornece ao magistrado detalhes da participação de cada um dos réus na ação criminosa, a saber: 



    Em resposta a esta Magistrada, afirmou que o reconhecimento em sede policial foi por álbum fotográfico, no qual havia diversas fotografias, não só a dos acusados. Por fim, na sala de audiências deste Juízo, a vítima reconheceu os acusados DARLON, WALLACE e DANIEL, os quais portavam os números 01, 02 e 03, respectivamente, na presença de dois dubles, que portavam os números 04 e 05. O depoente reconheceu o ac. DARLON como o indivíduo que lhe desferiu uma coronhada e tentou o empurrar para dentro do carro, entrando em luta corporal com ele; o ac. WALLACE foi identificado pelo depoente como o "branquinho de cavanhaque", enquanto o ac. DANIEL foi o elemento que passou a conduzir o veículo do depoente. Por fim, declarou que reconheceu os três acusados com certeza absoluta. 



    Assim, o pleito absolutório formulado não pode ser acolhido. Como já mencionado anteriormente, o arcabouço probatório é mais que suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo duplamente qualificado. Os acusados foram presos em flagrante pelo cometimento de outro delito, de posse da arma de fogo roubada da vítima Marcio Carneiro de Avellar Pinto no evento criminoso tratado no presente feito. (Grifei.) 



    […]



    Conforme já destacado, no caso em tela, não foi apenas o reconhecimento fotográfico que embasou a condenação do agravante. A condenação foi lastreada, também, nas provas coligidas em Juízo e em sede policial, em especial na posterior prisão em flagrante do acusado, na posse da arma de fogo objeto da ação penal originária, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial o relato da vítima. A propósito, ficou registrado que, 



    na sala de audiências deste Juízo, a vítima reconheceu os acusados DARLON, WALLACE e DANIEL, os quais portavam os números 01, 02 e 03, respectivamente, na presença de dois dubles, que portavam os números 04 e 05. O depoente reconheceu o ac. DARLON como o indivíduo que lhe desferiu uma coronhada e tentou o empurrar para dentro do carro, entrando em luta corporal com ele; o ac. WALLACE foi identificado pelo depoente como o "branquinho de cavanhaque", enquanto o ac. DANIEL foi o elemento que passou a conduzir o veículo do depoente. 



    Além disso, os acusados foram presos em flagrante pelo cometimento de outro delito, de posse da arma de fogo roubada da vítima Márcio Carneiro de Avellar Pinto no evento criminoso tratado no presente feito. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). Ainda, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique–se.



    Brasília, 24 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente